Tribunal: STF
Processo: RHC 264756
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pleito de absolvição. Regime prisional. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por I.R.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.016.765/MG (evento 66).



    O Recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A § 1º, do Código Penal (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta tese de absolvição. Argumenta que a condenação foi lastreada exclusivamente no depoimento da vítima. Assevera que a vítima é portadora de deficiência cognitiva “e sua alegação está isolada”. Alega a ausência de prova da materialidade delitiva. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, a fixação do regime prisional semiaberto (evento 82).



     O Ministério Público Federal opina pela negativa de seguimento ao recurso ordinário (evento 102).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 66):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente. 



    2. O agravante reitera as alegações iniciais, formuladas no sentido de que a condenação do paciente foi mantida com base em presunções de autoria e relatos incoerentes da vítima, que possui deficiência cognitiva e de que o regime semiaberto é o mais adequado ao cumprimento da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para ser conhecido e, se for o caso, provido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que inexiste no caso em comento. 



    5. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, assento que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De qualquer maneira, o pleito defensivo de absolvição do recorrente não merece prosperar. Quanto ao ponto, extraio, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 47): 



    “Depreende-se dos trechos acima que além da coerência de vários depoimentos da vítima, o laudo pericial de violência em pessoa do sexo feminino concluiu que houve conjunção carnal, em período compatível com a data que a vítima aponta ter ocorrido o abuso sexual. Além disso, a equipe que a acompanha desde 2014, relatou a mudança súbita de comportamento da vítima nas duas semanas posteriores ao fato. 



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que existe elemento de convicção suficiente para demonstrar que o réu praticou o crime descrito na denúncia, desconstituir tal conclusão demandaria revolvimento do contexto fático-comprobatório dos autos, o que se revela inviável na via do writ.”



    Nessas condições, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto ao pleito de absolvição do Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente